Tribunal: TJSP
Processo: 1032607-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. Implantação de prótese bilateral de mamas, abdominoplastia e lipoplastia em flanco lateral. Alegação de deformidade decorrente de cirurgia estética. Parcial procedência apenas para condenar o réu a devolver os honorários do segundo médico assistente.
- Preliminares de ausência de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. Implantação de prótese bilateral de mamas, abdominoplastia e lipoplastia em flanco lateral. Alegação de deformidade decorrente de cirurgia estética. Parcial procedência apenas para condenar o réu a devolver os honorários do segundo médico assistente.
- Preliminares de ausência de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa rejeitadas. Desnecessária a produção de outras provas quando o magistrado já possui elementos suficientes para decidir a lide. Respeito ao princípio do livre convencimento. Laudos dos assistentes técnicos, os quais gozam da confiança apenas da autora, não desconstituíram o laudo do perito judicial.
Mérito. Dever de informação prestado à autora, que recebeu, inclusive, orientações sobre as fases pré e pós operatórias. Expert do juízo não constatou conduta inadequada. Técnicas cirúrgicas descritas na literatura médica e corretamente aplicadas. Segundo médico assistente. Participação durante as cirurgias não comprovada. Devolução dos honorários que se impõe. Sentença mantida.

RECURSO DA AUTORA E ADESIVO DO RÉU DESPROVIDOS.